Tribunal: TJMT
Processo: 1026835-30.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS PJe N. 1026835-30.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ - 307 - COMARCA DE VILA RICA
IMPETRANTE:
DRA. MARILIA MESQUITA MIRANDA
PACIENTE:
EDIMILSON ALVES DE OLIVEIRA
Vistos etc.
No presente habeas corpus repressivo, a Dra. Marilia Mesquita Miranda, OAB/MT 23.263/O, inclusive em sede liminar, pede o reconhecimento de constrangimento ilegal infligido a Edimilson Alves de Oliveira, qualificado, apontando como coatora a autoridade judiciária da 2a Vara da comarca de Vila Rica, que, nos autos da APFD PJe n. 1001596-71.2020.8.11.0049, converteu a prisão em flagrante delito datada de 07/11/2020 em prisão preventiva, em razão da acusação da prática do crime de tráfico de drogas [art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006], a seu ver, ilegal e injustamente.
Salienta-se na inicial que o paciente é primário, de bons antecedentes, possuidor de menos de 21 anos de idade, residência fixa no distrito da culpa e ocupação lícita como serviços gerais na Fazenda VR, indemonstrando periculosidade à ordem pública, a justificar a mantença prisional.
Questiona, ainda, a coautoria do crime, pois, além de não ter sido apreendido qualquer objeto de origem ilícita em poder do paciente, “[...] foram detidos 4 pessoas e sendo 1 delas liberada sem constar no apontamento do inquérito uma das pessoas” [inicial, p. 7], o que torna temerário apontar com segurança a propriedade da droga apreendida em local público, no Bar da Leia, inexistindo flagrante de venda, não se podendo desprezar, portanto, a hipótese de oferecimento de droga de forma eventual, sem objetivo de lucro, ou, ainda, de pequeno traficante [art. 33, §§ 3o e 4o, da Lei Antidrogas], cuja condenação futura certamente permitiria a imposição de um regime de cumprimento de pena menos severo do que o atual estado de segregação.
Salienta, ainda, que meros inquéritos ou processos em andamento não possuem o condão de justificar a prisão cautelar, a teor do que estabelece a Súmula 444/STJ, visto que se trata de medida de exceção.
Assere que o paciente se encontra segregado há mais de 30 dias sem que tivesse sido oportunizada a ampla defesa, em situação de desigualdade com outro coacusado, beneficiado com liberdade provisória, a exigir a aplicação do princípio da isonomia processual de que trata o art. 580 do CPP.
Portanto, não havendo justificativa idônea para a mantença da prisão preventiva do paciente, postula a concessão liminar da ordem para anular a prisão em flagrante ou revogar a decisão constritiva da liberdade provisória deste paciente, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, e a confirmação da liminar concedida no mérito da ação mandamental, restituindo-se em definitivo o status libertatis.
Instrui o writ com as peças constantes dos ids. 71155462 a 71168964.
A distribuição foi realizada de modo automático, pelo método de sorteio [id. 71165467].
O termo de análise de prevenção não apontou feitos capazes de ensejar prevenção de julgador [id. 71185456].
A certidão constante do id. 71185457 assinalou que a presente ação mandamental independe do recolhimento de custas iniciais, consoante previsão do art. 77 do RITJMT.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se que o paciente Edimilson Alves de Oliveira foi preso em flagrante delito no dia 07/11/2020 sob acusação da prática do crime de tráfico de drogas porque, conforme relato do condutor da prisão, 2o Ten PM Sidiney Pereira dos Santos [id. 71168958, pp. 23-24], bem como do Sd PM Robson Silva de Souza [id. 71168958, p. 22] e Sd PM Leandro de Freitas Andrade [id. 71168958, pp. 20-21], visando coibir a prática do crime organizado, deslocaram-se para a cidade de Santa Cruz do Xingu, local onde, em patrulhamento ostensivo no Bar da Leia, flagraram a usuária Gleuciane Oliveira Goes em poder de uma pequena porção de maconha, bem como R$130,00 em espécie.
Ato contínuo, realizaram a abordagem de outro suspeito, Moacir Bandeira, que correu para o interior do referido bar, ocasião em que foi surpreendido arremessando um invólucro atrás de uma lona, que depois perceberam tratar-se de uma pequena porção da mesma substância encontrada com Gleuciane.
Referido suspeito declinou que comprou a droga ao preço de R$50,00 com o vulgo “Tuti”, como é conhecido o ora paciente Edimilson, que, conforme informações anteriores recebidas, “[...] seria gerente de uma facção criminosa denominada cv (comando vermelho), e que seria o responsável pelo comércio de entorpecentes” naquela cidade de Santa Cruz do Xingu [id. 71168958, p. 24].
Na sequência os policiais afirmam que se deslocaram até o local indicado pelo usuário Moacir como sendo o ponto de venda de drogas, ali encontrando Gustavo Fernandes da Silva e o vulgo “Tuti”, em cuja revista pessoal nada foi encontrado.
“[...] entretanto, foi-lhe informado sobre a referida denúncia e indagado se havia mais alguma quantidade de entorpecente e ele levou as equipes até o fundo do quintal e pegou uma sacola branca contendo uma porção de substância análoga a maconha, logo após indagado se havia mais alguma quantidade de drogas, respondeu que não, entretanto as equipes policiais localizaram no fundo do quintal próximo a um galinheiro uma sacola contendo uma porção de substância análoga a pasta-base de cocaína, esta estaria enterrada” [id. 71168958, p. 24].
Continuando as buscas, os policiais alegam terem encontrado ainda, dentro da residência, um rádio de comunicação marca Balfeng, dois aparelhos celulares Samsung, avariados, e durante as buscas “Tuti” tentou empreender fuga mas foi contido pela guarnição policial e encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis.
No total, foram apreendidas três porções de maconha [uma em poder de Gleusiane, outra em poder de Moacir e outra com Edimilson, com quem foi encontrado ainda, na residência, uma porção de pasta-base de cocaína.
Moacir Bandeira confirmou para a autoridade policial ter comprado a droga com Edimilson, ao preço de R$50,00 [id. 71155481, pp. 90-91]
Interrogado, Edimilson reservou-se no direito de permanecer em silêncio [id. 71155481, pp. 66-67].
A autoridade judiciária converteu a prisão em flagrante em preventiva, sustentando a gravidade concreta da conduta ante a apreensão de diversos tipos de droga apreendidos, evidenciando a intenção de comercializar a droga encontrada, bem como ante a periculosidade demonstrada pelo paciente, possível integrante de facção criminosa.
Nessa esteira, entendo aparentemente justificada a decisão cautelar, uma vez que a periculosidade subjetiva do agente pode estar calcada na premissa de participação de relevância na facção criminosa denominada Comando Vermelho, constituindo pressuposto fático legitimador da prisão preventiva ante a periculosidade que representa ao meio social local.
O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que não há ilegalidade na “custódia devidamente fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública, em face do modus operandi e da gravidade em concreto da conduta” [HC 146.874 AgR, Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 6/10/2017, DJe 26/10/2017].
Ressalto que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é firme em assinalar que “se justifica a decretação da prisão de membros de organização criminosa, como forma de interromper as atividades do grupo” [RHC n. 70.101/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5a T., DJe 5/10/2016].
Ademais, em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, esse mesmo Tribunal Cidadão acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso [STJ, HC 603.338/CE, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/10/2020].
Portanto, enaltecendo ainda a irrelevância dos bons predicados pessoais do agente [Enunciado n. 43/TJMT], e não tendo a impetrante justificado de forma cabal e indene de dúvida a ilegalidade ou a injustiça da decisão constritiva, realmente não há como conferir-lhe, por ora, o benfazejo reclamado no writ.
Logo, sendo a tutela de urgência providência que reclama prova pré-constituída e indene de dúvida do alegado constrangimento ilegal irrogado ao paciente, carente in casu, por ora não vejo como conceder a restituição de seu status libertatis, razão pela qual, indefiro a liminar alvitrada.
Solicitem-se as informações nos autos, exigindo-se da autoridade dita coatora, observância ao que dispõe o art. 1501, I a V, da CNGC (Provimento 41/2016):
“O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição;
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso;
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.”
Após, colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator